Tribunal: TJMT
Processo: 1011920-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011920-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (PACIENTE), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (PACIENTE), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO OCAMPO FERREIRA - CPF: 079.234.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LANZA DE MOURA - CPF: 395.160.081-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011920-34.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA, HUMBERTO EDUARDO MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE AVIZINHA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011920-34.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA, HUMBERTO EDUARDO MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Humberto Eduardo Marques
e
Amanda Luiza de Almeida Teixeira
, presos pela suposta prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, associação criminosa, corrupção de menores e lavagem de dinheiro (art. 157, § 3o, II, art. 211, e art. 288, parágrafo único, todos do CP, art. 244-B do ECA, e art. 1o da Lei n. 9.613/98), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Asseveram, em síntese, que encontram-se segregados desde 25-1-2023 – há mais de um ano e três meses – sem encerramento da instrução processual, configurando excesso de prazo para formação da culpa.

Sustentam que
“o excesso de prazo não está sendo pautado no tempo da prisão, e sim nos reiterados descumprimentos sem motivação para o cumprimento das diligências que encerrarão pelo menos a instrução processual”.

Afirmam que
“o processo está em mora exclusivamente por conta de diligências suscitadas pela acusação”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011920-34.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os pacientes,
Humberto Eduardo Marques
e
Amanda Luiza de Almeida Teixeira
, a prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, associação criminosa, corrupção de menores e lavagem de dinheiro (art. 157, § 3o, II, art. 211, e art. 288, parágrafo único, todos do CP, art. 244-B do ECA, e art. 1o da Lei n. 9.613/98), porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que em data anterior a 25 de dezembro de 2022, em hora e local incertos, mas no município de Alta Floresta/MT, os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES (Num. 108919251 - Pág. 1) e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES (Num. 108919252 - Pág. 1), com consciência e cientes da ilicitude de suas condutas, se associaram, com o emprego de arma de fogo, aos adolescentes (1) Luiz Gustavo Sousa Damaceno Lustosa, (2) João Vitor Braz Benkovicz, (3) Jorge Henrique Miguins da Silva e (4) Maurício Ocampo Ferreira, com a finalidade exclusiva de praticarem, de forma indiscriminada, crimes contra o patrimônio, em especial o de roubo.

FATO 02:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 06 de janeiro de 2023, em Alta Floresta/MT, os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, com consciência e cientes da ilicitude de suas condutas, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente (naquela ocasião) Maurício Ocampo Ferreira (Num. 108919269 - Pág. 2), com ele praticando o crime objeto do Inquérito Policial que acompanha a presente denúncia.

FATO 03:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que por volta das 20h00min do dia 06 de janeiro de 2023 a 01hr37min do dia 07 de janeiro de 2023, dando início a execução no município de Alta Floresta/MT, os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, com consciência e cientes da ilicitude de suas condutas, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida mas identificada - Num. 108918199 - Pág. 25), restringiram a liberdade da vítima Valdir Lanza de Moura (Num. 108919258 - Pág. 2) e então subtraíram sua caminhonete Toyota Hilux de cor prata, placa RRP8H27, modelo/ano 2022 e chassi n. 8AJBA3CB7N1735242 (Num. 108915633 - Pág. 2), transportando-a para o estado do Pará, bem como sua corrente de ouro com o peso aproximado de 40 (quarenta) gramas (Num. 108918199 - Pág. 20), ação criminosa esta que acabou resultando na morte da vítima Valdir Lanza.

FATO 04:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que por volta das 20h00min do dia 06 de janeiro de 2023 a 01hr37min do dia 07 de janeiro de 2023, e após o fato 03 (latrocínio), os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES ocultaram o cadáver da vítima Valdir Lanza as margens da BR-163, mais precisamente no KM 90, já próximo ao município de Castelo dos Sonhos/PA.

FATO 05:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que após o latrocínio praticado contra a vítima Valdir Lanza, e a ocultação de seu cadáver, os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES derreteram o cordão de ouro subtraído da vítima (Num. 108918199 - Pág. 17) e o transformaram numa pequena barra de ouro (Num. 108918199 - Pág. 20) com o intuito de dissimular a origem ilícita do objeto e então o revendê-lo no mercado informal da região. A esse respeito, vale notar as conversas registradas no movimento de Num. 108918199 - Pág. 21.

DOS FATOS EM COMUM:

Consta das investigações que em data anterior ao dia 25 de dezembro de 2022, os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES se associaram, de forma armada (Num. 108918192 - Pág. 5), aos então adolescentes (1) Luiz Gustavo Sousa Damaceno Lustosa, (2) João Vitor Braz Benkovicz (Num. 108919263 - Pág. 1), (3) Jorge Henrique Miguins da Silva e (4) Maurício Ocampo Ferreira (Num. 108919269 - Pág. 2), com a finalidade exclusiva de praticarem crimes contra o patrimônio, em especial o de roubo de caminhonetes na região de Alta Floresta/MT, de maneira que, inclusive, os denunciados e os adolescentes criaram um grupo no aplicativo de mensagens Telegram com a única finalidade de planejarem as ações criminosas, conforme se vê do movimento de Num. 108919268 - Pág. 3.

Diante disso, sabedora do fato de que a vítima Valdir Lanza (1) atuava na área do garimpo em Alta Floresta/MT; (2) que era pessoa abastada (Num. 108919242 - Pág. 2); (3) que gostava de possuir/ostentar joias de alto valor (Num. 108918199 - Pág. 6) e que, principalmente, (4) possuía uma caminhonete modelo Hilux, nos moldes da visada pela quadrilha (Num. 108918199 - Pág. 9), a denunciada AMANDA, que se relacionava com a vítima e, ao mesmo tempo, com o denunciado HUMBERTO EDUARDO MARQUES, acabou confidenciando a este último que Valdir “possuía os requisitos” para ser vítima do bando criminoso.

Desta forma, no dia 06 de janeiro de 2023, em horário não preciso, mas certo que por volta das 20hrs30min/21hrs, e colocando em prática a intenção de subtrair o veículo, bem como as joias da vítima, a denunciada AMANDA atraiu Valdir para a sua residência, localizada na Rua NE-F, número 450, Bairro Jardim Guaraná II, nesta urbe (Num. 108918192 - Pág. 2), e, após dopa-lo, o seu comparsa e também denunciado HUMBERTO, na companhia do então adolescente Maurício, amarraram-no e o colocaram dentro de seu próprio veículo Toyota Hilux de cor prata, placa RRP8H27, modelo/ano 2022 e chassi n. 8AJBA3CB7N1735242, restringindo assim a sua liberdade de locomoção.

Ato contínuo, iniciada a execução do roubo do veículo supramencionado, e com a intenção de transportá-lo ao estado do Pará, e ainda com Valdir sob a custódia do bando, os denunciados e o adolescente Maurício saíram do município de Alta Floresta/MT, passaram por Carlinda/MT e, antes de chegarem a Nova Canaã do Norte/MT, mataram Valdir Lanza mediante disparos de arma de fogo, isso com a finalidade de, efetivamente, obterem êxito na subtração do veículo e não serem posteriormente descobertos.

Após matarem Valdir (entre as cidades de Carlinda/MT e Nova Canaã do Norte/MT), e já no estado do Pará, os denunciados HUMBERTO, AMANDA, bem como o adolescente Maurício, ocultaram o seu cadáver às margens da BR-163, mais precisamente no KM 90, próximo ao município de Castelo dos Sonhos/PA.

Registra-se que o corpo, em avançado estado de decomposição, apenas fora encontrado pelo fato de que funcionários da permissionária Via Brasil, que administra aquela via, em manutenção de rotina, encontraram o cadáver de Valdir em meio a mata (Num. 108918199 - Pág. 29 e Num. 108918193 - Pág. 1).

Com relação aos objetos do crime de latrocínio, e sabedores do fato de que HUMBERTO já havia sido identificado pelas autoridades como um dos autores, vê-se que os denunciados transportaram e acabaram abandonando a caminhonete no município de Novo Progresso, já no estado do Pará. (Num. 108918199 - Pág. 9)

Ademais, vê-se que os denunciados subtraíram algumas correntes de ouro que a vítima costumava utilizar (Num. 108918199 - Pág. 17) e as derreteram, em data e hora não precisas, com o emprego de maçaricos que se encontram/encontravam na residência da denunciada AMANDA (vide Num. 108919251 - Pág. 3, Num. 108919252 - Pág. 3 e Num. 108919269 - Pág. 4). Registrase que HUMBERTO e AMANDA derreteram as correntes de ouro subtraídas da vítima (Num. 108911718 - Pág. 1) com a intenção ocultar e dissimular a natureza e origem destes objetos, que eram provenientes, diretamente, do latrocínio praticado contra Valdir e assim conseguir vendê-las com maior facilidade no mercado informal da região, conforme se afere das conversas de WhatsApp registradas no movimento de Num. 108919283 - Pág. 1”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020).

Não obstante a demora na realização da instrução processual, conforme salientado na petição inicial, não se pode olvidar as especificidades que circundam a presente ação penal.

Como bem mencionado no
mandamus
, trata-se de
ação penal complexa, que apura a prática de pelo menos 5 (cinco) crimes
, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais, como também consignado no
habeas corpus
impetrado anteriormente pelos pacientes [n. 1024821-68.2023.8.11.0000],
“chama atenção o número de partes envolvidas nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, dois denunciados, uma vítima e quinze testemunhas, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances”.

E não é só isso. A terceira audiência de instrução foi realizada em 13-11-2023, na qual foram ouvidas as últimas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado Humberto, tendo a ré Amanda se manifestado no sentido de aguardar a juntada dos laudos periciais ainda pendentes para o seu interrogatório.

No dia 19-12-2023, após indeferir novo pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
determinou
“a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares dos denunciados para que as operadoras de telefonia forneçam as posições das Estações Rádio Base (ERB’s) no período compreendido entre 15 de novembro de 2022 a 25 de janeiro de janeiro de 2023”
, com o Relatório de Extração sendo juntado em 17-1-2024, e o Relatório Técnico no 007/2024/NIDRAF em 9-2-2024.

Foi ainda reiterado o resultado da perícia requerida nos Ofícios de IDs. 138539068 e 131643224, sendo juntado, em 19-3-2024, o Laudo Pericial n. 322.3.09.9067.2024.164167-A01, no qual foi concluída a necessidade de nova colheita de material genético dos acusados para o confronto genético.

No dia 28-3-2024, aportou ao feito o Ofício n. 032/2024 da Politec, informando que
“o material coletado no veículo já está em posse da coordenadoria de biologia molecular, tendo previsão de conclusão do laudo no prazo de 60 dias (25/05/2024). Ainda é necessária à coleta de material de referência”.

O juízo da causa, após indeferir mais um pedido de revogação da prisão preventiva, determinou, em 8-4-2024, que fosse dado prioridade às perícias ainda pendentes, com juntada dos relatórios no prazo de 20 (vinte) dias.

A defesa dos pacientes, no dia 30-4-2024, se manifestou no feito, informando que
“quanto ao denunciado Humberto, este não se opõe a realização da perícia de confronto de DNA, e à juntada do resultado nos autos para fins de prova. Além disso, informa que já foram coletados seus materiais genéticos”
; e
“quanto aos materiais genéticos da denunciada Amanda, esta informou que não autoriza a realização de exame de DNA com os materiais que foram coletados. Vale frisar que a denunciada foi levada à POLITEC de Cuiabá para coleta de saliva e impressão digital, no entanto não foi notificado sobre o que se referia, e muito menos questionada sobre a autorização do uso desses materiais”.

Consoante informado pela autoridade tida como coatora, foi proferido novo despacho, em 7-5-2023, nestes termos:
“diante a ausência de juntada das perícias pendentes pela POLITEC foi designada audiência de interrogatório da paciente Amanda para o dia
05 de junho de 2024
, ás 16h20min”.

Logo, há um novo fato processual relevante realizado há menos de 30 (trinta) dias – designação do interrogatório da ré –, o que afasta qualquer alegação de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, notadamente porque se avizinha o encerramento da instrução criminal.

A propósito,
“Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso em que o feito está tramitando regularmente e inclusive encontra-se encerrada a instrução processual, devendo observar o disposto na Súmula 52 do STJ”
(TJMT, N.U 1014536-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

De toda sorte, volto a dizer [como fiz no
habeas corpus
anterior], na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que os acusados possuem contra si outros registros criminais –
Amanda:
1000621-73.2023.811.0007 [crimes de roubo majorado e corrupção de menores], 1005673-50.2023.811.0007 [roubo majorado e corrupção de menores], 0000193-58.2011.811.0095 [homicídio qualificado e ocultação de cadáver] e 1002772-85.2023.811.0015 [tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação];
Humberto:
0001717-58.2014.811.0007 [roubo majorado], 1000621-73.2023.811.0007 [crimes de roubo majorado e corrupção de menores], 1000629-13.2023.811.0084 [roubo majorado], 0003882-95.2015.811.0087 [roubo majorado] e 1002772-85.2023.811.0015 [tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação] –, revelando a propensão deles à prática de ilícitos penais.

Nesse contexto, é descabida a concessão de liberdade provisória por excesso de prazo para formação da culpa, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar dos acusados, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ressalte-se ainda que “
a imposição da constrição processual
em nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, imperioso salientar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Humberto Eduardo Marques
e
Amanda Luiza de Almeida Teixeira
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024